Tribunal: TJDFT
Processo: 0707194-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707194-42.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANA SOUZA SILVA RECORRIDO: VICTORCLAIR INCORPORADORA E SERVICOS EIRELI - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 146938047, na qual a recorrente requer a restituição do valor referente as custas processuais, em razão do processo ter sido declarado deserto. Por meio da decisão ID 40754506, o recurso foi declarado deserto em razão de não ter sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo recursal pela recorrente, havendo condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente apresentou comprovante de recolhimento do valor referente as custas, ID 40709571, de modo intempestivo, após decurso de prazo conforme certidão ID 40670489. Houve a preclusão da decisão ID 40754506, com a devolução dos autos ao Juízo de origem, conforme certidão ID 41705045. Após a baixa definitiva dos autos, houve encaminhamento dos autos à Contadoria para cálculo das custas processuais, com a posterior juntada aos autos da planilha de cálculo referente as custas finais, ID 43657025. A recorrente foi intimada a promover o recolhimentos das custas processuais e por meio da petição ID 43657028, solicitou o ressarcimento do valor depositado em grau de recurso, ID 40709571. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista a preclusão da decisão referente a deserção do recurso, esgotou-se a prestação jurisdicional neste grau recursal. Ante o exposto, nada a prover com relação ao pedido formulado ID 43657028, devendo qualquer matéria relativa as custas processuais ser discutida no Juízo de origem, com o eventual encaminhamento dos autos à Contadoria para esclarecimento quanto aos cálculos relativos as custas finais, que não levaram em consideração o valor das custas já recolhidas. I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito